Tribunal: TJES
Processo: 5009121-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009121-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SILVA

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNA AS RAZÕES DE DECIDIR DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática enquadra-se na hipótese prevista no inciso III, do art. 932, que dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível”, na medida em que a tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade recursal.

2. A jurisprudência pacífica do c. STJ e do e. TJES firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes.

3. O Agravo de Instrumento impugnou as razões de decidir da decisão anterior, contra a qual a parte se limitou a apresentar pedido de reconsideração, que foi indeferido.

4. O agravo de instrumento interposto mais de 1 (um) ano após a intimação da decisão é intempestivo.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009121-65.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CARLOS ROBERTO SILVA.

ADVOGADOS : PATRICIA SILVA GOMES E OUTROS.

RECORRIDO : CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES.

ADVOGADA : MAGDA HELENA MALACARNE.

MAGISTRADO : THIAGO BALBI DA COSTA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO SILVA em face de decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento anteriormente interposto, por intempestividade, porque o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão unilateral não se enquadra nas hipóteses do art. 932, do CPC/15, e ofende os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal; (ii) o despacho atacado contém conteúdo decisório, razão pela qual deve ser conhecido o agravo de instrumento.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto em face de despacho que indeferiu pedido de reconsideração formulado pelo Agravante, no processo originário.

O recurso foi interposto contra despacho, em que o magistrado de primeiro grau assim se manifestou:

Vistos em inspeção.

Mantenho a decisão lançada à fl. 86 dos autos físicos originários (ID nº 24543078), com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos nela já consignados.

Intimem-se, devendo as partes requererem o que entenderem de direito, no prazo de lei.

Diligencie-se.

A aludida decisão, lançada à fl. 86 dos autos originários, rejeitou a exceção de pré-executividade do executado/Agravante, em que se alegou a ocorrência da prescrição da cobrança do crédito tributário.

O Agravante pretende, no presente agravo interno, sustentar que o despacho atacado contém conteúdo decisório, razão pela qual deve ser afastada a intempestividade em razão do pedido de reconsideração.

Não assiste razão ao Agravante.

Em primeiro lugar, a decisão monocrática enquadra-se na hipótese prevista no inciso III, do art. 932, que dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível”, na medida em que a tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Por essa razão, deve ser afastada a alegação de violação aos princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal.

Melhor sorte não assiste ao Agravante no tocante à tempestividade do agravo de instrumento, assim como do caráter decisório do despacho.

O recurso impugna as razões de decidir da decisão de fl. 86 dos autos originários.

Da citada decisão, a parte foi intimada em
19.08.2022
(fl. 94 dos autos físicos), mas se limitou a apresentar pedido de reconsideração, que foi indeferido.

Somente interpôs o agravo de instrumento em
15.08.2023
, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o entendimento jurisprudencial do STJ e do TJES de que “o pedido de reconsideração
não
tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.

1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019.

1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O despacho que determina o recolhimento de custas, com alerta de sanção pelo descumprimento, tem conteúdo decisório e possibilidade de causar lesão à parte, de modo que, na vigência do CPC/73, deveria ser impugnado por meio de agravo de instrumento. Precedentes.

1 .1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido

(AgInt no AREsp 613.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 03/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Consoante o entendimento pacífico do STJ, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio.

2. No caso, em razão do agravante não ter se insurgido da primeira decisão que indeferiu seu pedido, nestes autos, precluso seu direito de manejar agravo interno na situação posta, razão pela qual este agravo interno, nos termos da jurisprudência supra, deve ser considerado intempestivo.

3. Recurso não conhecido.

(TJES, Agravo Interno Cível, 100190019693, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

1. -
Pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio.

2. - No caso, o ilustre Juiz de Direito indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão proferida em 10-10-2018 , da qual o agravante foi intimado por meio de disponibilização veiculada no Diário de Justiça eletrônico do dia 17-10-2018. Em 20-10-2018, o agravante requereu a reconsideração daquela decisão, mas o ilustre Julgador singular manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo tal decisão disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 17-12-2018. Como a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 17-10-2018, o agravo de instrumento afigura-se intempestivo porque foi interposto em 07-02-2019.

3. - Agravo interno desprovido.

(TJES, Agravo Interno AI, 024199001587, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Logo, não merece reforma a decisão que julgou intempestivo o agravo de instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)